Tribunal: TJSP
Processo: 0078717-51.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em recurso de apelação. Alegação de contradição. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Ministério Público que delimitou seu inconformismo quando do oferecimento das razões de recurso não se insurgindo contra a substituição. Julgamento extra petita. Reformatio in pejus.
1. Reconhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em recurso de apelação. Alegação de contradição. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Ministério Público que delimitou seu inconformismo quando do oferecimento das razões de recurso não se insurgindo contra a substituição. Julgamento extra petita. Reformatio in pejus.
1. Reconhecimento da contradição. Acórdão que afastou o benefício previsto pelo artigo 44 do Código Penal sem que houvesse pedido do Ministério Público em suas razões de recurso. Violação ao princípio da non reformatio in pejus.
2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos estabelecidos pelo Juízo de Primeiro Grau.